Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752328-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEIXOTO DO AMARAL, EXPEDITA FERREIRA PEIXOTO, FAUSTINA EULA CORDEIRO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, determinou a redistribuição do processo para a comarca de José Raydan-MG, já que os dois primeiros credores lá residem, facultando a Sra. Faustina distribuir o seu requerimento em Pompéu-MG. Os agravantes alegam, em síntese, que justificaram a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília para o ajuizamento da ação por ser o local da sede do Banco do Brasil. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarado competente o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que Brasília é a sede do Banco do Brasil (CPC/2015 53 III a) e a competência territorial não pode ser declinada de ofício (STJ 33). Nesse sentido: “(...) 2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1268508, 07024933920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes, pois a indevida redistribuição do feito compromete a duração razoável do processo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sobrestar a determinação de redistribuição do processo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, determino o sobrestamento do presente agravo até o trânsito em julgado do IRDR 17 (Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator